Tribunal: TJSP
Processo: 0038921-92.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil – Relação de consumo – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil – Relação de consumo – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de "serviços de terceiros" - Em relação à tarifa genericamente denominada "serviços de terceiros", no importe de R$ 1.887,78, além de não haver a perfeita descrição no que consiste dito serviço, não logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha, comprovar a sua efetiva prestação, de sorte que deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa – Descabida, igualmente, a exigência da chamada tarifa de "registro de contrato", porquanto não comprovado pela instituição financeira a devida prestação dos serviço mencionado - Inaplicabilidade da penalidade descrita no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 - Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento, apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro, da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação excepciona sua incidência em caso de "engano justificável", o que levou à interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor – Necessidade de comprovação da má-fé – Ausência, na espécie, de elementos probatórios que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos – Repetição do indébito somente na forma simples – Recurso a que se dá parcial provimento.